Tribunal: STF
Processo: HC 85257
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-03
Data de publicação: 2005-05-03

Ementa:
HABEAS CORPUS - LIMINAR EM IDÊNTICA MEDIDA - VERBETE DE SÚMULA. De
acordo com o Verbete nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal,
não cabe habeas contra decisão de relator, em tribunal superior e
considerada idêntica medida, indeferitória de liminar. Ressalva de
entendimento pessoal.
        HABEAS - JULGAMENTO - ÓPTICA DA MAIORIA.
Na dicção da ilustrada maioria, vencido o relator, descabe conceder
ordem, para a apreciação preferencial de habeas, quando o processo,
embora autuado há mais de cinco meses, somente tenha ficado
aparelhado há cerca de dez dias.